Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-32.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000892-32.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO JOSE TRINDADE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA E RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONFISSÃO JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. 80 QUILOS DE MACONHA. TRANSPORTE INTERESTADUAL REMUNERADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA VALORADA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. TEMA 712 DO STF. REFORMA PARA FIXAR PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM 1/6. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. CRITÉRIO IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, I, DO CP. PERDIMENTO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO. TEMA 647 DO STF. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Adriano Matos de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tanhaçu/BA (ID. 93991667), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática pela prática de tráfico de drogas interestadual, após ser flagrado transportando aproximadamente 80 quilos de maconha no veículo Renault Duster, na rodovia BA-026. O acusado desobedeceu à ordem de parada policial, empreendeu fuga por cerca de 12km, capotou o veículo e evadiu-se pela mata, sendo capturado horas depois. A sentença fixou a pena em 6 (seis) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime semiaberto, decretando o perdimento do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, questiona a dosimetria, alegando
bis in idem
na valoração da quantidade da droga na primeira e terceira fases, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3), a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade e a restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão ( fls. 58 do ID. 470846955 do IP nº8000879-33.2024.8.05.0253), laudo pericial (ID. 93991654), depoimentos coesos dos policiais militares e pela confissão judicial do acusado, que admitiu o transporte remunerado da droga de Barreiras/BA com destino a Sergipe. Inviável a absolvição ou a desclassificação para uso próprio, dada a expressiva quantidade de entorpecente (80 quilos), incompatível com a figura do usuário.

Na dosimetria, verifica-se a ocorrência de
bis in idem
, pois a quantidade da droga foi utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. Impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando a circunstância judicial desfavorável para evitar a dupla punição pelo mesmo fato. Tema 712 do STF.

Mantida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, contudo, a fração redutora deve permanecer no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). A elevada quantidade de droga apreendida, embora afastada da primeira fase, justifica a modulação da minorante em patamar diverso do máximo, denotando maior reprovabilidade da conduta, ainda que reconhecida a figura do tráfico privilegiado.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
de pena final, superior a quatro anos. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O perdimento do veículo utilizado para o transporte da droga deve ser mantido, com fulcro no art. 63 da Lei de Drogas e no Tema 647 do STF, por se tratar de instrumento utilizado para a prática do crime de tráfico, sendo irrelevante a habitualidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária para 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, V, 42 e 63; CP, arts. 33, § 2º, e 59. STF, Tema 647.

Jurisprudência relevante citada
:(STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/12/2024); (STJ - AgRg no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/05/2024); (AgRg nos EDcl no AREsp 1.917. 794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000892-32.2024.8.05.0253
, da
Vara Criminal da Comarca de Tanhaçu/Ba,
tendo como apelante
ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA
e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.